Tribunal: TJMT
Processo: 1022218-93.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022218-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE JESUS SILVA - CPF: 452.620.391-20 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2517-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
–

SUPOSTO FURTO DE CARTÃO
MAGNÉTICO
-
USO DE
SENHA
PESSOAL

– BO REGISTRADO 1 MÊS APÓS
O
OCORRIDO
–

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
”
(
REsp: 1633785 SP 2016/0278977-3
).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente com condenação da autora as custas processuais
e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do
art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que
em abril de 2023 desapareceu da sua conta poupança o valor de
R$31.193,23

reais.

Informa
que no extrato bancário consta
m mais de 60 operações de saques e transferências realizadas
nos dias 19-01-2023 e 13-04-2023.

Afirma que
“
a falha na prestação do serviço bancário é inequívoca, considerando que as liberações das consideráveis transações bancárias efetuadas em tão curto espaço de tempo, seguidas de transferências vultosas em favor de terceiro, discrepam do perfil da consumidora que possuí uma conta poupança”.

Busca a devolução do valor de R$
31.193,23
reais
e
a condenação da ré em danos morais no montante de R$30.000,00 reais.

Nas Contrarrazões (Id.216877685),
o apelado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante aduz na inicial
da Ação que foi vítima de
furto do seu cartão de crédito
por
sua neta
,

Walesca
Hannah
,

no valor de

R$31.193,23
reais.

Informa que
no extrato bancário constam mais de 60 operações de saques e transferências realizadas nos dias 19-01-2023 e 13-04-2023
realizadas
com o
seu cartão
.

Afirma que
“
a falha na prestação do serviço bancário é inequívoca, considerando que as liberações das consideráveis transações bancárias efetuadas em tão curto espaço de tempo, seguidas de transferências vultosas em favor de terceiro, discrepam do perfil da consumidora que possuí uma conta poupança”.

Busca a devolução do valor de R$31.193,23 reais e a condenação da ré em danos morais no montante de R$30.000,00 reais.

O feito foi julgado improcedente nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, entendo que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco Requerido, isto porque, como anunciado na inicial, ocorreram as movimentações conta poupança via cartão débito da parte Autora, o que é imprescindível no caso o uso de sua senha pessoal, não havendo como a Instituição Financeira Ré, obstar tal fato.

Tem-se, portanto, como inequívoca a culpa exclusiva da Autora pela realização das movimentações bancária contestadas, pois, sob qualquer enfoque que se olhe a questão posta, até mesmo considerando a possiblidade de compra/saque/transferências fraudulentas, mesmo assim só resta a conclusão de que a mesma não foi
diligente com a guarda de seucartãomagnético, tampouco com o sigilo de sua senha pessoal, situação que a toda evidência, configura causa excludente de responsabilidade da instituição bancária, prestadora deserviço, dentro do prescrito no inciso II, do §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, o uso do cartão débito pela parte Autora é pessoal, sendo a senha e códigos de acesso sigilosos e intransferíveis. Assim, em sendo sua a responsabilidade de guarda destes e tendo as operaçõessub judicesido efetuadas com cartão e senha, não há como imputar qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço ao banco Requerido, em virtude da quebra do nexo de causalidade.

No que diz respeito à responsabilização do banco Requerido pelo supostodano de ordem moralsofrido pela Autora, configurada culpa exclusiva da Requerente pelos eventos que refere descabida a imposição da sanção moral reclamada
”
.

O
réu, por sua vez, sustenta que não cometeu ato ilícito e que não pode ser responsabilizado, pois não contribuiu para o prejuízo sofrido pela autora.

É evidente a relação de consumo no caso concreto; por conseguinte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
”.

No caso,
é incontroverso que a apelante teve
movimentações

em
sua conta poupança

no período
de
janeiro de 2023

e

abril de 2023
,
conforme demonstra os extratos bancários juntados nos autos
(Id
.
216877
168
).

Contudo, diferente do que sustenta, as transferências foram realizadas
por meio eletrônico, com uso de cartão
magnético
e senha pessoal.

E
mais
,
o Boletim de Ocorrência foi registrado
apenas
em 31-5-2023, ou seja,
um
mês
depois d
o
suposto furto
(Id.216877169)
, além de não haver contestado os valores
para
o
réu
efetuar o bloqueio.

Dessa maneira, houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal, pois o apelado não pode ser prejudicado pela imprudência da apelante.

Nesse sen
tido
,
o Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade
da instituição financeira
pois as transações
foram realizadas com o uso do cartão e senha pessoal da correntista

(
REsp: 1633785 SP 2016/0278977-3)
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS EFETUADOS COM CARTÃO DE CHIP E USO MEDIANTE SENHA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À SEGURANÇA DO CARTÃO E À INVIOLABILIDADE DO CHIP. LAUDO
PERICIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do agravo em recurso especial. 2. "De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (
REsp 1.633.785/SP
, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,DJ
E
de 30/10/2017). 3. No caso, inexistem os alegados danos morais em razão de cobrança oriunda de empréstimo bancário que a perícia comprovou ter sido realizado mediante o cartão com chip e senha pessoal do correntista, o qual, por sua vez, reconhece que os valores foram depositados em sua conta bancária. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgIntnoAREsp1305380/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE – DESCABIMENTO –
COMPROVADA QUE A TRANSAÇÃO FINANCEIRA RESTOU REALIZADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. Considerando que configurada a relação de consumo e que logrou êxito o banco em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), não merece reparo a sentença de forma que deve ser mantida a improcedência do feito. 4. Nesse sentido, restou demonstrado que as movimentações foram realizadas com o uso do cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível, assim, não há como prosperar a tese de desconhecimento ou ilegitimidade das transações bancárias. 5. “[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...]”. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe

30/10/2017)

6. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015982-82.2022.8.11.0002, Relator:

SERLY MARCONDES ALVES
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Por consequência,

majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024